Tribunal: STF
Processo: AI 867884
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. TEMPESTIVIDADE. ININTERRUPTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apresenta-se intempestivo o recurso cujo prazo de interposição foi considerado suspenso em virtude de férias forenses coletivas, regulada por resolução publicada após a vigência da Emenda Constitucional 45/2004. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.